Tribunal: TJMT
Processo: 1006337-23.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – IMPETRAÇÃO DENTRO DO PRAZO DE 120 DIAS – TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA - APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – EXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO COM A FAZENDA ESTADUAL –ILEGALIDADE DO ATO DE EXCLUSÃO NÃO AUTORIZA ENQUADRAMENTO AUTOMÁTICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
Tendo sido a ação constitucional ajuizada durante o prazo de 120 dias, a que alude o art. 23 de Lei n. 12.016/2009, não há falar em decadência do direito à impetração.
Eventuais pendências fiscais em nome dos sócios da empresa não são suficientes para constituir óbice ao acesso ao sistema de tributação unificada (Simples Nacional).
A nulidade do ato que negou o enquadramento não autoriza ao judiciário a determinar que a impetrante seja automaticamente enquadrada no regime de recolhimento, pois a aferição dos requisitos é matéria de análise da administração fazendária afeta mérito administrativo.
Recurso parcialmente provido sentença parcialmente retificada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006337-23.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, SIMPLES]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GUEDES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 03.403.956/0001-22 (APELADO), CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT - CPF: 004.389.931-52 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO BUENO - CPF: 010.366.651-60 (ADVOGADO), MARCOSVAL PAIANO - CPF: 109.738.898-02 (ADVOGADO), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – IMPETRAÇÃO DENTRO DO PRAZO DE 120 DIAS – TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA - APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – EXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO COM A FAZENDA ESTADUAL –ILEGALIDADE DO ATO DE EXCLUSÃO NÃO AUTORIZA ENQUADRAMENTO AUTOMÁTICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Tendo sido a ação constitucional ajuizada durante o prazo de 120 dias, a que alude o art. 23 de Lei n. 12.016/2009, não há falar em decadência do direito à impetração.

Eventuais pendências fiscais em nome dos sócios da empresa não são suficientes para constituir óbice ao acesso ao sistema de tributação unificada (Simples Nacional).

A nulidade do ato que negou o enquadramento não autoriza ao judiciário a determinar que a impetrante seja automaticamente enquadrada no regime de recolhimento, pois a aferição dos requisitos é matéria de análise da administração fazendária afeta mérito administrativo.

Recurso parcialmente provido e sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra o ato, indigitado coator, atribuído ao SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT, a
autoridade impetrada que nos termos da presente ação mandamental, se abstenha de negar a inclusão da empresa impetrante no regime de tributação unificada - Simples Nacional.

Suscita a decadência da impetração vez que o contribuinte teria sido notificado em 03/09/2015 e, no mérito, que aduz que
a atuação da fiscalização está apoiada em expressa previsão legal revestida na obrigatoriedade do Poder Público, cuja atividade administrativa é vinculada e deve assegurar o controle e cumprimento da norma jurídica tributária.

Sem contrarrazões. ( id. 76112709).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo desprovimento do Apelo (id. 83000974).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra o ato, indigitado coator, atribuído ao SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT, a
autoridade impetrada que nos termos da presente ação mandamental, se abstenha de negar a inclusão da empresa impetrante no regime de tributação unificada - Simples Nacional.

A inicial da Ação Mandamental consta o seguinte pedido:

(...)

seja concedida a segurança definitiva, para confirmar os termos dos pedidos liminares postulados, bem como, para considerar ilegal e arbitrária a decisão administrativa combatida, e assim, assegurar a manutenção da IMPETRANTE no SIMPLES NACIONAL.

A sentença foi proferida em 20/08/2020, concedendo a segurança nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, em consonância ao julgamento recursal proferido no e. TJMT, com fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a
autoridade impetrada que nos termos da presente ação mandamental, se abstenha de negar a inclusão da empresa impetrante no regime de tributação unificada - Simples Nacional.

Os pedido da irresignação recursal:

(...)

Ante o exposto, pede-se o CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso, com a reforma da sentença para denegar a segurança.

Da decadência da impetração

O Apelante suscita a decadência da impetração contudo, pela análise da documentação dos autos a exclusão do regime tributário ocorreu efetivamente em 26.01.2016 (id. 76112638), sendo a impetração ajuizada em 11.05.2016, ou seja, dentro do prazo decadencial de 120 ( cento e vinte) dias.

Razão pela qual afasto a preliminar.

DO MÉRITO

No caso, almeja a concessão da segurança em razão do ato coator consubstanciado na sua exclusão do regime tributário do Simples Nacional, em razão de pendencia cadastral ou fiscal com Estado conforme faz prova documento (id. 76112638).

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Da análise dos autos, verifico que o Apelante busca, na ação constitucional, a anulação da decisão que determinou a sua exclusão do regime tributário do Simples Nacional.

Extrai-se dos autos que a impetração do mandado de segurança originário tem por objeto a inclusão do apelado/interessado no Simples Nacional em razão de suposta ilegalidade na sua exclusão, que foi fundamentada por descumprimento de obrigação fiscal.

A Lei Complementar Estadual no 123, de 14 de dezembro de 2006, que instituiu o Regime do Simples Nacional consiste em um tratamento tributário diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte, por meio de um regime único de arrecadação de tributos.

De acordo com Evandro Ortega e Leonardo Vieira, neste regime “há busca pela simplificação das obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou ainda pela eliminação ou redução destas obrigações por meio de lei.” (Manual de Direito e Processo Tributário. 2. ed. São Paulo, Juspodivm, 2022).

Tal “benefício” é direcionado, como visto, às microempresas e empresas de pequeno de porte, desde que cumpram os requisitos dispostos na legislação específica (LC no 123/2006).

In casu, consta dos autos que a exclusão da Apelante do Simples Nacional, se deu pela existência de débito com o fisco estadual na data final do prazo para opção pelo Simples Nacional.

Registre-se que a Simples Nacional é uma maneira facilitada e desburocratizada para os microempreendedores (MEI), as microempresas (ME) e as pequenas empresas (EPP) cumprirem com suas obrigações tributárias, nos termos da Lei Complementar no 123/2006, cuja adesão ao regime de recolhimento deve ser realizada até 31 de janeiro, momento em que o contribuinte deve comprovar estar regular com suas obrigações tributárias.

Conforme se extrai da LC no 123/2006:

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:

(...)

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;

Verifica-se da documentação que instrui a ação mandamental, que o enquadramento da Impetrante no Simples Nacional foi indeferido sob fundamento de que existiam pendências referentes ao pagamento do IPVA do exercício de 2015.

A administração consignou no documento (id. 76112640), que a parcela referente ao IPVA 2015 teria vencido em 29/01/2016 e o contribuinte teria recolhido o tributo somente em 15/02/2016.

Constata-se da guia de recolhimento (id. 76112641) que o sujeito passivo do tributo do IPVA do exercício de 2015 do veículo com placa NTZ6540, é a Sra. Lúcia Mardegam Guedes.

Portanto, o débito que deu causa a exclusão da empresa é de titularidade de pessoa física (Lúcia Mardegam Guedes) e não da pessoa jurídica (Guedes & Cia Ltda – ME).

Assim, entende-se que a pessoa jurídica é distinta das demais pessoas que a compõem, razão pela qual, eventual débito tributário proveniente de veículo de propriedade particular do sócio da empresa não é suficiente para que seja caracterizada qualquer tipo de restrição em nome da pessoa jurídica.

RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SIMPLES NACIONAL. ART. 17 , INCISO V , DA LEI COMPLEMENTAR 123 /2006. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. SUSPENSÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO PELO PARCELAMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA PERMANÊNCIA NO REGIME DO SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO INDEVIDA. ATO VICIADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 4a Turma Recursal - 0001161-58.2019.8.16.0131 - Pato Branco - Rel.: Juiz Aldemar Sternadt - J. 01.12.2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXCLUSÃO DE PESSOA JURÍDICA DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO UNIFICADA (SIMPLES NACIONAL) – IMPOSSIBILIDADE – DÉBITO DE TITULARIDADE DE PESSOA FÍSICA – PERSONALIDADES DISTINTAS – DECISÃO RETIFICADA – RECURSO PROVIDO A pessoa jurídica é distinta das demais pessoas que a compõem, razão pela qual, eventuais pendências fiscais em nome dos sócios da empresa não são suficientes para constituir óbice ao acesso ao sistema de tributação unificada (Simples Nacional).(N.U 1000463-83.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)

EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL Pretensão da autora de anulação do ato administrativo que resultou em sua exclusão do Simples Nacional Sentença de procedência mantida - Autos de infração lavrados contra a titular e a pessoa jurídica Pagamento dos débitos Extinção das obrigações Exclusão do regime levada a efeito quando da lavratura do auto contra a pessoa física e não contra a jurídica Ré que não se desincumbiu do ônus da impugnação especificada dos fatos Irregularidade cadastral não configurada Ausência de débitos junto ao INSS Situação em que a exclusão seria atribuição da União e não do Estado. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 00037272220118260053 SP 0003727-22.2011.8.26.0053, Relator: Oscild de Lima Júnior, Data de Julgamento: 26/11/2012, 11a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/12/2012)

Assim, como se vê, não subsiste o motivo externado pela administração para negativa no enquadramento da Impetrante no Simples Nacional, situação que enseja a nulidade do ato administrativo.

Entretanto deve-se ponderar que a nulidade do ato que negou o enquadramento não autoriza ao judiciário a determinar que a impetrante seja automaticamente enquadrada no regime de recolhimento, pois a aferição dos requisitos é matéria de análise da administração fazendária afeta mérito administrativo.

Com efeito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso e RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA a fim de determinar considerar ilegal a decisão que indeferiu o enquadramento, contudo, entendo que seja determinada a administração que faça nova análise para aferir se existiam outros impedimentos a impetrante aderir ao Simples Nacional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022